Tribunal: TJDFT
Processo: 0745969-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745969-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VELASCO REMIGIO, FORCA DELTA COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME AGRAVADO: SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ANTÔNIO VELASCO REMIGIO e FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA - ME (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0010968-95.2015.8.07.0001), movida por SHOPPING SHOWS E EVENTOS LTDA, indeferiu o pedido de redução e desconstituição das penhoras sobre os imóveis de matrículas 731, 1092, 1282, 284, 2520 e 2521, por não vislumbrar excesso de penhora (ID 74458792 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 20631873), os agravantes informam que a execução de origem deriva de contrato de locação firmado entre FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME e a agravada, na qual ANTÔNIO VELASCO REMIGIO figurou como fiador. Sustentam que foi realizada a penhora de todo o patrimônio do executado/fiador, sem respeitar a meação da sua esposa, a qual opôs Embargos de Terceiro (Processo no 0731789- 06.2020.8.07.0001) para a defesa dos seus direitos. Alegam que há excesso de penhora, tendo em vista o valor atualizado do débito, de R$584.246,25. Destacam que a última avaliação feita por Oficial de Justiça ocorreu no ano de 2016 e está completamente desatualizada. Defendem que, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, deve ser admitida nova avaliação, caso a anterior seja antiga. Informam a existência de duas outras execuções decorrentes do mesmo contrato de locação (Processo no 0037587-96.2014.8.07.0001 e Processo no 0010073- 03.2016.8.07.0001), que tramitam perante o Juízo de origem, cujos valores atualizados são de R$ 1.175.791 e R$ 738.191,49, respectivamente. Explicam que o valor das três execuções perfaz o montante de R$2.498.228,74, ao passo que os bens penhorados foram avaliados pela Prefeitura do local no qual estão situados em valores venais de R$11.254.300,50, bem como por avaliador local com valor médio de mercado de R$12.172.498,37. Apontam a existência de um excesso de penhora de R$8.756.071.76, o qual pode chegar a R$9.674.269,63, caso seja considerado o valor médio de mercado. Argumentam que há risco de o executado/fiador perder seu lar, razão pela qual requereram tutela incidental nos autos de origem, com pedido de liminar, para que permaneça a penhora sobre bens suficientes para cobrir todas as execuções existentes, com liberação imediata do restante, cujo pedido foi negado pelo Juízo de origem. Destacam a probabilidade do direito alegado, ante a demonstração do excesso de penhora, da necessidade de nova avaliação do bem e da constrição da meação da esposa do executado/fiador, além da violação do direito social à moradia, previsto no artigo 6o, da Constituição Federal. Salientam, ainda, o risco de dano, ao fundamento de que foram realizados acordos judiciais em outras demandas nas quais o agravante/fiador era sócio, a fim de evitar o leilão do seu imóvel residencial, sendo necessário, para o cumprimento do pactuado, a imediata liberação dos bens para que possam ser negociados para quitação das dívidas. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado o levantamento das constrições existentes sobre as matrículas 731, 1092, 1282, 2284, 2520, 2521, mantendo a penhora sobre as matrículas nos 736 e 1283, em garantia das dívidas, com expedição de ofício ao cartório competente, até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, nos moldes do provimento liminar. Preparo recolhido (ID 20631878). Junta documentos. Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelos agravantes. Na origem, trata-se de execução de título executivo extrajudicial consubstanciado em contrato de locação inadimplido, firmado entre a exequente/agravada e a executada FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME, na qual ANTÔNIO VELASCO REMIGIO figurou como fiador (ID 32188569 dos autos originários), cujo valor atualizado do débito, em 11/09/2019, é de R$586.952,97 (ID 44603944 dos autos originários). Verifica-se dos autos que foi realizada a penhora dos bens de matrículas nos 2521, 1092, 2284, 2520, 736, 731, 1282, 1283, referentes a glebas de terras localizadas em Faina/GO, conforme Termo de Penhora (ID 32188587 dos autos originários) e certidões do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Goiás, Distrito de Faina, nas quais constam os respectivos registros das penhoras (ID 32188592 dos autos originários). Registre-se que o agravante ANTÔNIO VELASCO REMIGIO e sua esposa, bem como a agravante FORÇA DELTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MILITARES LTDA – ME, foram intimados da penhora realizada em 14/01/2016 (ID 32188587 dos autos originários) e da respectiva avaliação dos bens, realizada em 13/10/2016 (ID 32188597 dos autos originários), conforme os mandados de intimação de IDs 32188590 e 32188615, respectivamente; contudo, não foi apresentada impugnação pelas partes (ID 32188617 dos autos originários). Em 25/07/2019 foi determinada a expedição de carta precatória para leilão dos imóveis penhorados, conforme decisão de ID 40679631 dos autos originários. Observa-se, ainda, que o agravante ANTÔNIO VELASCO REMIGIO requereu a concessão de tutela de urgência para que fossem liberados os bens penhorados, à exceção daquele de matrícula no 2521, o qual seria suficiente para o adimplemento da obrigação. Alternativamente, pediu a desconstituição da penhora do imóvel de matrícula 736, para que seja realizada a venda do bem, remanescendo a constrição sobre os demais para a satisfação da execução, requerendo, por fim, o reconhecimento do excesso de penhora, ao argumento de que a dívida atualizada seria vinte vezes menor do que a avaliação da totalidade dos bens imóveis penhorados (ID 70382439 dos autos originários). O Juízo de origem entendeu que haveria aparente subavaliação dos bens, conforme o documento de ID 70382442 - pág. 10, bem como que o valor dos oito bens penhorados e levados à hasta pública superam muito o valor atualizado da execução, deferindo, em parte, a tutela de urgência apenas para suspender a realização da hasta pública dos imóveis penhorados, entendendo, porém, que não seria o caso de liberação das penhoras, ao fundamento de que a medida deve ser submetida ao contraditório (ID 70870704 dos autos originários). Os agravantes requereram, novamente, o levantamento das penhoras que recaem sobre os imóveis de matrículas nos 731, 1092, 1282, 2284, 2520, 2521, para que a constrição permaneça apenas sobre as matrículas de nos 736 e 1283, a fim de que possa saldar as dívidas bancárias contraídas pelas empresas das quais o agravante ANTÔNIO VELASCO REMIGIO era sócio, ao fundamento de que o imóvel destinado à sua moradia e de sua família foi a leilão em decorrência de outras duas demandas judiciais, sendo que, para a suspensão do leilão, realizou diversos acordos cujos pagamentos deveriam ter iniciado em 12/10/2020 e que precisam ser quitados. Sustentam, para tanto, que há excesso de penhora, bem como que a constrição recaiu sobre a meação da esposa do executado. Sobreveio a decisão ora agravada que indeferiu o pedido dos agravantes, nos seguintes termos (ID 74458792 dos autos originários): Embora nominado como pedido cautelar incidental, buscam os executados, por meio da desconstituição das penhoras, garantir a obtenção de uma tutela de natureza antecipada, espécie de tutela provisória de urgência. Por se tratar de espécie de tutela provisória de urgência, a concessão da medida condiciona-se à comprovação da presença cumulativa dos requisitos legais descritos no art. 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No entanto, observa-se da decisão de id 70870704 que já houve o indeferimento de pedido de liberação dos imóveis em face de pedido de tutela de urgência anteriormente apresentado (id 70382439), uma vez que a medida deve ser submetida ao contraditório, pois implica a redução da penhora. Naquela primeira petição, as partes executadas requereram a manutenção da penhora sobre o imóvel de matrícula no 2.521, ao passo que, na peça ora analisada, pugna que permaneça a constrição apenas sobre os bens de matrículas no 736 e 1.283. O exequente, a seu turno, manifestou-se contrário à liberação de qualquer constrição realizada (id 73062080), informando que a penhora de todos os imóveis se deve em função do débito ora exequendo e dos existentes em outros processos. Além do mais, a referida decisão suspendeu a realização do leilão público dos imóveis penhorados nos autos, em razão da aparente subavaliação dos imóveis, com comunicação dessa medida ao Juízo Deprecado (id 71176382 - proc. 5163314-15.2020.8.09.0065 da 2a Vara Cível da Comarca de Goiás-GO). Passo, então, à análise do pedido de redução da penhora. As partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. A execução, portanto, deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. Da detida análise dos autos, contudo, verifica-se que não há elementos suficientes para fundamentar a redução pretendida pelos executados e, por conseguinte, a desconstituição da penhora em relação a alguns imóveis, notadamente porque houve preclusão para manifestação das partes quanto à avaliação dos bens (id 32188597 - pág. 27/31), da qual os executados foram intimados e quedaram-se inertes. Ademais, a alegação de excesso de penhora com base na discordância intempestiva quanto à avaliação dos imóveis não foi acompanhada de elementos probantes hábeis a demonstrar eventual equívoco na avaliação já realizada nos autos (erro ou dolo), mostrando-se insuficiente para desconstituir a homologação do laudo de avaliação, bem como a embasar eventual pedido de nova reavaliação, conforme artigo 873 do Código de Processo Civil. Assim, merece prevalecer a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado. Ainda que a alegação dos executados estivesse amparada no laudo anterior, que avaliou o conjunto dos imóveis em R$ 6.871.251,83, não seria possível acatar o pedido dos devedores, pois os aludidos bens servem de garantia tanto em relação aos débitos cobrados neste processo (R$ 586.952,97 - atualizado até 11/09/2019), quanto em relação aos processos n. 0010073-03.2016.8.07.0001, no valor de R$914.586,31, e n. 0037587-96.2014.8.07.0001, no valor de R$1.380.328,76 (atualizado até 11/09/2019), ambos em trâmite nesta Vara. Finalmente, não se pode olvidar que o cônjuge não executado ajuizou embargos de terceiro n. 0731789-06.2020.8.07.0001 para defesa da meação, o que implicaria, caso acolhida aquela ação, redução de 50% dos bens disponíveis para quitação dos débitos, conforme disciplina o art. 843, caput e §2o, do CPC. Ante o exposto, por não vislumbrar excesso de penhora, indefiro o pedido de redução e a desconstituição das penhoras sobre os imóveis de matrículas 731, 1092, 1282, 2284, 2520, 2521. Com efeito, a meação do cônjuge meeiro será discutida nos autos dos Embargos de Terceiro, Processo no 0731789-06.2020.8.07.0001, a qual poderá resultar na redução de 50% dos bens penhorados para garantia do débito exequendo. De qualquer sorte, é importante destacar que a meação é garantida mediante a reserva da sua quota-parte sobre o produto da alienação, nos termos do artigo 843, caput, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 843. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. Assim, a meação, por si só, não é motivo para desconstituição da penhora, mas tão somente para garantir a reserva de parte dos valores obtidos com a alienação do bem penhorado. Por outro lado, conforme asseverado pelo Juízo de origem e reconhecido pelos próprios agravantes, as penhoras realizadas também são objeto de garantia dos débitos discutidos nos autos dos Processos no 0010073-03.2016.8.07.0001, no valor de R$914.586,31 (ID 74584075 dos autos originários), e no 0037587-96.2014.8.07.0001, no valor de R$1.380.328,76 (ID 44604679 dos respectivos autos), atualizados até 11/09/2019. Assim, as mencionadas dívidas, somadas ao débito referente ao processo de origem, de R$586.952,97 (ID 44603944 dos autos originários), garantidos pelos bens penhorados, alcançam o valor de R$2.881.868,04. Os imóveis sobre os quais os agravantes pretendem que permaneça a penhora (matrículas nos 736 e 1283), com a liberação dos demais para pagamento de outros débitos, foram avaliados em R$2.282.117,40 e R$548.255,64, respectivamente (ID 20631886), totalizando o montante de R$2.830.373,04, que é inferior, portanto, aos valores das dívidas objeto do processo de origem e das demandas referentes aos Processos no 0010073-03.2016.8.07.0001 e no 0037587-96.2014.8.07.0001. Além disso, acaso venha a ser determinada a observância da meação do cônjuge meeiro, os valores não serão suficientes nem para o pagamento de metade dos débitos. Feitas essas considerações, no tocante à pretensão de liberação de alguns dos imóveis penhorados, ao fundamento de que os demais promoverão a satisfação do débito de forma justa e menos gravosa aos executados, sem que ocorra excesso de penhora, verifica-se que a probabilidade do direito dos agravantes não se revela prontamente demonstrada. Ademais, a agravada vem tentando garantir a satisfação do seu crédito, sem obter êxito, sendo certo que, aparentemente, a constrição sobre os imóveis desponta como possibilidade de a credora conseguir o adimplemento da obrigação, sem configurar, diante dos elementos probatórios coligidos, que a penhora consista em modo mais gravoso para os devedores, porque até o momento não demonstraram concretamente atitude cooperativa para pagar a dívida, muito menos que tenha ocorrido a quebra da ordem de preferência de penhora por atitude intencional da agravada com o escopo de prejudicar os agravantes. Destaque-se que, apesar do disposto no artigo 805, do Código de Processo Civil, no sentido de que a penhora deve ser feita da maneira menos onerosa para o devedor, essa prerrogativa não se sobrepõe ao interesse do credor à satisfação da dívida, nos termos do artigo 797, do referido diploma legal. Assim, a redução da penhora depende da concordância da parte credora, a quem incumbe aferir se tal medida é ou não apropriada à satisfação do crédito, bem como da demonstração de ausência de prejuízo ao exequente (artigo 847, do Código de Processo Civil). No caso, a exequente/agravada ainda não se manifestou quanto ao novo requerimento formulado pelos agravantes, para a redução da penhora. Nesse contexto, a manutenção da constrição decorre justamente da situação de inadimplemento obrigacional em cotejo com o direito da agravada, como credora, à sua satisfação integral. Dessa forma, não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do pedido liminar, porquanto não evidenciada a probabilidade de direito a justificar a antecipação dos efeitos da tutela pretendida. Frise-se que a decisão de ID 70870704 suspendeu a realização da hasta pública dos imóveis penhorados. Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 19 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator